Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
I. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
II. PRELIMINAR. ALEGADA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO FEDERAL. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO QUE MODULA OS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA E VEDA A DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS QUE TENHAM SIDO AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ.
III.1 - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROVA TÉCNICA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL À DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO EMITIDA PELO NATJUS. RESSALVA APRESENTADA PELA CONITEC. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTO-EFETIVIDADE. PONDERAÇÃO SUPERADA TENDO EM VISTA O DÉFICIT PROBATÓRIO EM QUE INCORREU O DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. ARTS. 5o, § 1o; 6o; E 196, TODOS DA CF/88. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO IMPLICA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PRESTAÇÕES MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A POSIÇÕES SUBJETIVAS. SISTEMA DE LIMITES E RESTRIÇÕES A DIREITO SOCIAIS PRESTACIONAIS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES CUMULATIVAMENTE NÃO VERIFICADOS PARA O CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE DISCURSO RETÓRICO DO DISTRITO FEDERAL QUANDO NÃO MATERIALMENTE COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES RELATIVAS A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DÉFICIT PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO ENTE DISTRITAL DE DEMONSTRAR A ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E/OU ADMINISTRATIVAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO EVIDENCIADOS DA ALEGADA DIMENSÃO INDISPONÍVEL DA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO DIREITO PRESTACIONAL VINCICADO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS COMPROVADAMENTE ATENDIDOS PELO AUTOR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO DISTRITAL.
IV. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CASO CONCRETO EM QUE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS POR EQUIDADE A BENEFÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.
V. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Imperativo rejeitar a pretensão recursal que visa ao reconhecimento da imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União Federal e de declinação de competência para a Justiça Federal porque a desautorizá-la estão o precedente vinculante firmado no IAC 14 pelo STJ e o julgamento definitivo, pela sistemática da Repercussão Geral, do Tema 1234 - STF, quando a Corte Constitucional modulou os efeitos da decisão que proferiu relativamente à competência jurisdicional para fixar a data de publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe como marco temporal de aplicação do julgado de casos repetitivos. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), afirmativa de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
3. Caso concreto em que reconhecido ter o autor direito à percepção de medicamento registrado na ANVISA (Nintedanibe ou Pirfenidona), mas não padronizado pelo SUS, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do tratamento, evidenciada está pela nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como pelo relatório médico devidamente fundamentado e assinado pelo médico assistente da parte, a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizados pela rede pública para controlar o quadro de saúde do recorrido.
4. À falta de elementos de convicção hábeis a afirmar que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pelo autor/recorrido importará alteração de política pública de saúde elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal; inexistindo prova de violação de normas orçamentárias e/ou administrativas no deferimento judicial de medida que se revela conforme a ação para resguardo do mínimo existencial de dignidade do suplicante portador de doença crônica; é de ser imposta ao Distrito Federal a responsabilidade social de atender a demandas coerentes com a política pública de proteção à saúde por ele estabelecida. 4.1. Direito subjetivo reconhecido ao autor de postular o cumprimento pelo Estado de norma de Direito Público que, não atendida, o priva da obtenção de vantagem de que desfrutaria caso omissão estatal não houvesse no atendimento a interesses público consistente em garantir à sociedade a fruição do direito fundamental à vida e à saúde. Ação do Poder Judiciário que se caracteriza tão-só como atuação corretiva do Poder Público diante de gravame individualmente suportado por pessoa acometida por doença crônica e que se revelou refratária a múltiplas linhas terapêuticas, restando como opção tratamento de alto custo.
5. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Cabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto inestimável o proveito econômico obtido pela parte vencedora da demanda e muito baixo valor dado à causa, o que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra expressa no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários advocatícios fixados por equidade e majorados.
7. Recurso do Distrito Federal conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.